Tribunal: STF
Processo: HC 68378
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
"Habeas corpus". Prisão preventiva.
         - Quando o acórdão, que mandou o paciente a novo  julgamento
pelo Júri, se reportou ao fundamento da sentença  de  pronuncia  para
restabelecer a prisão preventiva, este ja não prevalecia em  face  do
despacho que revogara aquela prisão, o que torna o aresto nesse ponto
carecedor de fundamentação.
         "Habeas corpus" deferido.